Tribunal: TJBA
Processo: 8033547-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033547-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAMILO DANISSON CHAVES SAID

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NO PARÂMETRO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. PREVALÊNCIA DOS DADOS DO CONBAS/INSS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e homologou cálculos de liquidação baseados em RMI de R$ 1.662,16. A autarquia demonstra, via documento CONBAS, que a RMI correta do benefício implantado é de R$ 927,67, apontando excesso de execução superior a cem mil reais.

II.
Questão em discussão
:

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (a) é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para discutir erro de cálculo após o prazo de impugnação; e (b) se os dados administrativos oficiais da autarquia devem prevalecer sobre estimativas de RMI para fins de liquidação.

III.
Razões de decidir
:

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para arguir excesso de execução quando fundado em prova documental pré-constituída e erro material evidente nos parâmetros de cálculo.

4. Tratando-se de erro na base de cálculo (RMI) em desconformidade com os dados reais do benefício, afasta-se a preclusão temporal em favor do interesse público e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.
Os documentos sistêmicos do INSS (CONBAS/ID 521229401) gozam de presunção de legitimidade e devem nortear a liquidação, sendo imperiosa a reforma da decisão que homologou cálculos baseados em valores fictícios ou superiores aos efetivamente devidos.

IV.
Dispositivo e tese
:

6. Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade e homologar os cálculos da autarquia no valor total de R$ 117.806,39 (ref. 06/2025).

Tese: "1. O excesso de execução decorrente de erro evidente nos parâmetros da Renda Mensal Inicial (RMI) constitui matéria de ordem pública, passível de correção via exceção de pré-executividade, não se submetendo à preclusão absoluta. 2. Na fase de cumprimento de sentença previdenciária, os dados constantes no CONBAS/INSS devem prevalecer para a fixação do valor real das parcelas retroativas, evitando-se o enriquecimento ilícito do exequente."

Referências
: Art. 1.015, parágrafo único, CPC; Art. 535, CPC; Súmula 393/STJ; Precedentes TJBA (AI 8056942-61.2024.8.05.0000) e STJ (AREsp 3.031.901/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8033547-69.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como agravad
o
,
CAMILO DANISSON CHAVES SAID
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça